Tribunal: TJMT
Processo: 1002630-29.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002630-29.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Correção Monetária, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3581-50 (EMBARGANTE), IVO LUIZ RUARO - CPF: 217.962.380-15 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO TIRONI - CPF: 021.643.669-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A INCIDÊNCIA DA PENALIDADE DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ART. 523, §1o DO CPC, BEM COMO A INCIDÊNICA DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES COM A DEVIDA CORREÇÃO MONETÁRIA DOS PLANOS – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ART. 523, § 1o DO CPC E DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO CUMPRIMETO DE SENTENÇA – PENALIDADE DIRETAMENTE DECORRENTE DA RESISTÊNCIA MANIFESTADA NA FASE DE CUMPIMENTO DE SENTENÇA - DIFERENÇA DE SALDO DE POUPANÇA DOS PLANOS ECONÔMICO VERÃO, COLOR I E COLLOR II – REAJUSTE DEVIDO – ÍNDICES DE CORREÇÃO – PERCENTUAL ESTABELECIDO COM BASE NO IPC – TEMAS 303 E 304 DO STJ – OMISSÕES NÃO VERIFICADAS - VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A, contra o acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargante, mantendo intocada a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que nos autos da ação de “Expurgos Inflacionários”, já em fase de cumprimento de sentença (Proc. no 0001141-83.2011.8.11.0035), ajuizada contra o embargante por IVO LUIZ RUARO, manteve a decisão que determinou a incidência da penalidade de multa e honorários advocatícios do 523, §1o, do CPC, bem como a incidência dos expurgos inflacionários subsequentes com a devida a correção monetária nos importes de 84,32% (março/1990), 44,80% (abril/1990), 7,87% (maio/1990), 12,92% (julho/1990) e 21,87% (fevereiro/1992), com correção monetária pelo IPCA/IBGE até a vigência da Lei n° 8.177, de 01/03/1991 e, posteriormente, pelo índice a base do INPC, apurado pelo IBGE, com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989. (cf. Id. n.
168460657)

O embargante sustenta que o r. acórdão é omisso porque houve “determinação de suspensão dos processos (Decisão proferida pelo STJ no Recurso Especial n. 1.989.082/SP)”, e ainda, quanto “a impossibilidade de fixação da multa do artigo 523, § 1o do CPC”, já que, “
não restou observado a determinação judicial para apuração do valor devido pela contadoria do juízo, tratando-se, assim, de obrigação ilíquida”, não incidindo assim referida multa.

Defende que da atualização monetária do débito, deve ser excluído os planos subsequentes, já que não há previsão na sentença coletiva quanto a esse ponto, além da necessidade de liquidação prévia da sentença pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, II do CPC.

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar as omissões apontadas e consequentemente julgar procedente o agravo interposto. (cf. Id. n.
169358656)

Nas contrarrazões apresentadas, o embargado pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id.
170453664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

Constou do r. acórdão o seguinte:

A irresignação quanto a imposição da multa prevista no art. 523, § 1o do CPC não merece acolhimento.

O art. 523, “caput” e §1o, do CPC dispõe que, “no caso de condenação em quantia certa (...) o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver”, e que, “não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento”, ou seja, a incidência da multa e dos honorários advocatícios decorre diretamente do desatendimento da ordem de pronto pagamento do débito exequendo, fixado por título judicial em quantia certa, não havendo falar, pois, em excesso de execução nesse ponto.

A propósito, já decidiu o eg. STJ:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EXCESSO. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 283/STF. CÁLCULOS. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual, na fase de cumprimento de sentença, o montante da condenação ao pagamento de quantia certa será acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) se o devedor não o efetuar de forma espontânea no prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 475-J do Código de Processo Civil de 1973. 4. A multa a que se refere o art. 475-J do Código de Processo Civil de 1973 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito” (STJ – 3a Turma – AgRg no AREsp 506.688/SE – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 25/04/2017, DJe 12/05/2017)

No caso em tela, apesar do ter ocorrido o pagamento voluntário dentro do prazo assinalado, o apelante condicionou o seu levantamento, tanto é que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença.

Esse também foi o entendimento do Juízo ao observar o seguinte:

No caso em tela, apesar de ter efetuado o depósito integral do débito dentro do prazo legal, o devedor condicionou seu levantamento, ou seja, a pretensão do Executado era discutir a dívida, tanto que o fez através de impugnação ao cumprimento de sentença.

Portanto, deve incidir a multa e honorários advocatícios do art. 523, §1o, do CPC/15, até porque, o depósito efetuado não tinha o condão de satisfazer imediatamente a obrigação, tanto que, o devedor interpôs diversos recursos da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e, até então, se opõe à liberação dos valores ao credor.

Nesse sentido:

(...)

EMENTA: menta: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DA INICIAL: R$ 12.592,49. FUNDAMENTO: CONTA POUPANÇA No 200.042.103-7, AGÊNCIA No 180. SALDO REMANESCENTE. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. (...). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. SÃO DEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO SERVIÇO PRESTADO NA FASE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DEPOIS DE ESCOADO O PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, SEGUNDO A ATUAL ORIENTAÇÃO DO STJ, DEFINIDA QUANDO DO EXAME DO RESP. 1.134.186 (RECURSO REPETITIVO). NA HIPÓTESE EM TELA, NÃO HOUVE O PAGAMENTO DO DÉBITO NO PRAZO DO ART. 523 DO CPC (ANTERIOR 475-J DO CPC/1973), MAS MERO DEPÓSITO DE VALORES PARA GARANTIA DO JUÍZO, O QUAL NÃO SE EQUIPARA AO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NA FORMA DO DISPOSITIVO CITADO, TANTO QUE OPOSTA IMPUGNAÇÃO, SENDO, PORTANTO, DEVIDA A VERBA HONORÁRIA PARA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EM 10% SOBRE O VALOR DO DÉBITO. (...). DECISÃO MANTIDA. DESPROVIDO, NO PONTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO, POR UNANIMIDADE. (TJRS - Vigésima Quarta Câmara Cível - Agravo de Instrumento no 51271388320228217000 – Rel. Des. Jorge Maraschin dos Santos - Julgado em 28-09- 2022)

No tocante ao índice de correção monetária, o eg. STJ já decidiu que, “nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o índice de correção monetária aplicável à caderneta de poupança é o IPC, variável conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião da instituição dos Planos Governamentais, a saber: (I) janeiro/1989 - 42,72% e fevereiro/1989 - 10,14% (Verão); (II) março/1990 - 84,32%, abril/1990 - 44,80%, junho/1990 - 9,55% e julho/1990 - 12,92% (Collor I); e (III) janeiro/1991 - 13,69% e março/1991 - 13,90% (Collor II)” (AgRg no REsp 1521875/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015)

Portanto, na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989 e fevereiro/89), os percentuais estabelecidos para correção monetária das cadernetas de poupança são, respectivamente, 42,72% e 10,14%, percentuais estabelecidos com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC)

No mais, anoto que o IPC deve ser utilizado como índice de atualização monetária até março/1991 e o INPC nos índices posteriores à março de 1991.

Sobre a necessidade de prévia liquidação da sentença, o eg. STJ consagrou o entendimento de que “é inviável a instauração direta da execução individual/cumprimento de sentença, sem prévia prova quanto à existência e extensão do crédito vindicado pelo consumidor, pois a sentença (é) genérica (e), por si, não confere ao vencido a posição de devedor de quantia líquida e certa, haja vista que a procedência do pedido determinou tão somente a responsabilização do réu pelos danos causados aos poupadores, motivo pelo qual a condenação não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 536.859/SP – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 16/09/2014, DJe 24/09/2014).

No mesmo sentido:

(...)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). DIREITOS METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP. No 1.247.150/PR (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 12/12/2011), em julgamento proferido pela Corte Especial deste c. Superior Tribunal de Justiça, processado nos moldes do artigo 543-C do CPC/1973. AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 918.221/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 19/09/2017)

Quanto às espécies de liquidação de sentença, o art. 509 do CPC prevê duas modalidades, quais sejam, “por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação” (inc. I), ou, “pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo” (inc. II); o §2o desse mesmo diploma dispõe, ainda, que quando “a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença”, hipótese cujo processamento é regulado a partir do art. 513 do CPC, e que não se exige dilação probatória para definição do valor a ser apurado, e o exequente indicará no bojo da petição de deflagração da fase do cumprimento de sentença, e não liquidação de sentença, o valor atualizado da condenação imposto ao devedor, acompanhada da planilha do cálculo do débito, e o pedido de intimação do executado para, querendo, voluntariamente, pague o montante cuja satisfação é buscada pelo credor.

No presente caso, a sentença exequenda não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando judicial, e o agravado não dispõe de todos os documentos aptos para promover o cumprimento de sentença por simples cálculo aritmético.

O cabimento do processamento da liquidação por arbitramento se mostra cabível sempre que o exequente não disponha, de plano, do valor devido para que o devedor seja intimado para cumprir voluntariamente o julgado, pagando a pecúnia que lhe foi imposta, cujo montante foi obtido por meio de simples cálculo aritmético, daí porque o art. 510 do CPC assegurar a liquidação por arbitramento, ordenando, primeiro, a intimação das partes para apresentação de “pareceres e documentos elucidativos”, depois, conferindo a possibilidade de o julgador decidir “de plano” sobre o cumprimento de sentença.

No presente caso, a liquidação deve seguir o rito do arbitramento, nos termos dos arts. 509, inciso I, e 510, do CPC, já que de imediato, não é possível ao exequente/agravado apresentar o valor devido por simples cálculo aritmético (§2o do art. 509 e art. 513 ss do CPC).

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA– EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –BANCO DO BRASIL – PRESCRIÇÃO, ILEGITIMIDADE, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TESES REJEITADAS NA DECISÃO AGRAVADA, COM AMPARO EM PRECEDENTES CONSOLIDADOS DO STJ – DECISÃO MANTIDA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO – DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 525, §5o., DO CPC - AUSÊNCIA DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – NECESSIDADE - CONVERSÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. “A sentença proferida em ação civil pública, dada sua generalidade, exige, para ser executada individualmente, a instauração de fase prévia de liquidação para definição da titularidade do crédito e do valor devido, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado” (AgInt no REsp 1924844/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021). (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado = Recurso de Agravo de Instrumento no 1015204-21.2022.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - Julgado em 27/09/2022 - DJE 30/09/2022)

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se o embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Custas pelo embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023